Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-75.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. ACORDO. SUSPENSÃO.

1. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil).

2. O acordo celebrado entre as partes impõe a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento da obrigação, e não a extinção prematura do feito. Inteligência do artigo 922, caput, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.